Tribunal: TJSP
Processo: 1111389-08.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Condomínio edilício de três unidades. Alegação de que pessoa não condômina, munida de procuração, elegeu seu marido como síndico e, além disso, indicou conta corrente de terceiro para depósito das cotas condominiais. Pretensão de efetuar os pagamentos em juízo.

Dúvida acerca da legalidade do depósito e da lisura da administração que extrapola os limites da ação

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Condomínio edilício de três unidades. Alegação de que pessoa não condômina, munida de procuração, elegeu seu marido como síndico e, além disso, indicou conta corrente de terceiro para depósito das cotas condominiais. Pretensão de efetuar os pagamentos em juízo.

Dúvida acerca da legalidade do depósito e da lisura da administração que extrapola os limites da ação proposta.

Inexistência de dúvida sobre o credor no caso. Descabimento desta medida judicial para os fins pretendidos.

Eventual irregularidade da administração exercida pelo síndico que deve ser objeto de ação de prestação de contas ou de ação indenizatória.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1111389-08.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ALEXANDRA MAZZANTE HADDAD, são apelados MARIA INÊS
PAGOTTO MARIA, WALTER FRANCISCO MARIA e CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ACAPULCO.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME
QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111389-08.2016.8.26.0100 São Paulo VOTO No 27072
2/7
Voto no 27072.
Apelação n° 1111389-08.2016.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Alexandra Mazzante Haddad.
Apelados: Condomínio Edifício Acapulco e outros.
Juiz prolator da sentença: Monica Lima Pereira.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Condomínio
edilício de três unidades. Alegação de que pessoa não
condômina, munida de procuração, elegeu seu marido
como síndico e, além disso, indicou conta corrente de
terceiro para depósito das cotas condominiais. Pretensão
de efetuar os pagamentos em juízo.
Dúvida acerca da legalidade do depósito e da lisura da
administração que extrapola os limites da ação proposta.
Inexistência de dúvida sobre o credor no caso.
Descabimento desta medida judicial para os fins
pretendidos.
Eventual irregularidade da administração exercida pelo
síndico que deve ser objeto de ação de prestação de
contas ou de ação indenizatória.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação em face da respeitável sentença
de fls. 412/414, cujo relatório se adota, integrada pela decisão de fls. 428,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade
passiva, com relação aos réus Maria Ines Pagotto Maria e Walter
Francisco Maria e, além disso, julgou improcedente o pedido de
consignação em pagamento, em face do condomínio Edifício Acapulco,
ao fundamento de que não há dúvida sobre quem tem direito a receber os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111389-08.2016.8.26.0100 São Paulo VOTO No 27072
3/7
valores discutidos nestes autos. À autora foram atribuídos os ônus de
sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00
para o patrono dos réus Maria e Walter e R$1.000,00 para o advogado do
condomínio.
Inconformada, apela a autora sustentando que os réus
não negaram a prática de fatos delituosos; que há procedimento criminal
em trâmite; que tem dúvida sobre a legalidade do depósito em conta de
terceiro e também sobre a lisura da administração do condomínio; que o
juiz deve reprimir atos contrários à dignidade da justiça e que pode
suspender o processo até o julgamento da questão criminal prejudicial.
Requer, assim, seja reformada a respeitável sentença, reconhecendo-se
a necessidade de se proceder ao pagamento das cotas condominiais em
Juízo, tendo em vista o comportamento inidôneo dos demais condôminos,
que agem em conluio com terceiro de má-fé (fls. 431/435).
Houve resposta (fls. 441/444).
Inicialmente distribuído à 33a Câmara de Direito
Privado (fls. 445), foi determinada a redistribuição do recurso,
considerando o julgamento da apelação no 1000319-25.2017.8.26.0011
por esta Colenda Câmara (fls. 490/491 e 498).
É o breve relato.
O apelo não é de ser provido.
Narra a petição inicial que a autora é proprietária de
apartamento em condomínio edilício formado por três unidades e que, em
29/07/2016, Vera Maria (que não é condômina), munida de procuração,
elegeu seu marido (Cleber Teixeira Baroni) como síndico e que, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111389-08.2016.8.26.0100 São Paulo VOTO No 27072
4/7
disso, foi indicada a conta de um terceiro para depósito das cotas
condominiais. Nesse contexto, duvidando da lisura da administração,
ajuizou a presente demanda, visando a depositar em Juízo o valor das
cotas condominiais, que deveriam ser levantadas pelos outros dois
condôminos, ora réus.
Ao contestar o feito, os condôminos detentores de 2/3
das unidades, Maria Ines Pagotto Maria e Walter Francisco Maria,
suscitaram ilegitimidade passiva e alegaram, ainda, que as partes
recebem demonstrativos mensais das despesas do condomínio onde
consta, por expresso, a conta bancária na qual deve ser efetuado o
pagamento da obrigação condominial, aduzindo que essa forma de
pagamento vem sendo cumprida pelos condôminos desde 2009 (fls. 412).
Por sua vez, o condomínio réu suscitou perda de
objeto, porque a ação de cobrança por ele ajuizada foi julgada
procedente
e
transitou
em
julgado
(processo
no
1000319-25.2017.8.26.0011). No mérito, aduziu que não há dúvida sobre
o credor das cotas condominiais.
Ao final, o pedido consignatório foi rejeitado pelo Juízo
a quo e, em razão disso, apela a autora, visando à reforma do julgado.
Contudo, em que pesem as razões ofertadas, a
respeitável sentença merece ser mantida.
No caso, não há dúvida sobre a quem se deve pagar o
valor das cotas condominiais. Assim, não se justificava a propositura da
presente demanda e tampouco a suspensão do feito, para se aguardar o
deslinde de procedimento criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111389-08.2016.8.26.0100 São Paulo VOTO No 27072
5/7
Eventuais irregularidades cometidas na administração
do condomínio, inclusive em decorrência da indicação da conta de
terceiro para recebimento das cotas condominiais, devem ser dirimidas na
esfera criminal, caso configurem ilícito penal, ou na esfera cível, por meio
de ação de prestação de contas, se houver dúvida acerca da regularidade
da administração do síndico, ou, ainda, em ação indenizatória, caso haja
prova do ato ilícito cometido.
A ação consignatória, por sua vez, não se presta à
finalidade pretendida, pois, repita-se, não há dúvida sobre quem deve
receber os valores.
Ressalte-se, ademais, que a dúvida mencionada no
recurso, acerca da legalidade do depósito em conta de terceiro e sobre a
lisura da administração, mesmo considerando a apuração dos fatos em
procedimento criminal, extrapola os limites deste feito, pois não
vislumbrada nenhuma das hipóteses do artigo 335 do Código Civil.
Assim, como bem concluiu o Juízo a quo, é evidente
que as alegações da autora não devem ser acolhidas. A ação de
consignação em pagamento é medida utilizada para purgar a mora da
parte, em razão de legítima dúvida sobre quem deveria receber os
valores, o que não é o caso.
No caso, inviável o afastamento da mora da autora, a
qual optou por realizar os pagamentos de forma diversa daquela
pactuada com credor, sem justo motivo, de forma que a improcedência do
pedido formulado na inicial é medida de rigor (fls. 414).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111389-08.2016.8.26.0100 São Paulo VOTO No 27072
6/7
CONDOMÍNIO EDILÍCIO
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO
Princípio da adstrição ao pedido
Não
demonstradas hipóteses prescritas pelo artigo 335 do Código Civil
para o cabimento da consignação Pretensão que se funda em
deliberação condominial substituída por decisão posterior da
coletividade
Não deduzida pretensão declaratória, para
anulação de assembleia posterior Sentença de improcedência
mantida, ainda que por fundamento diverso. Apelação não
provida. (TJSP; Apelação Cível 1006140-31.2018.8.26.0704;
Rel. Sá Moreira de Oliveira; 33a Câmara de Direito Privado; j.
25/06/2019) (grifo não original).
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Imóvel em condomínio.
Discordância do condômino quanto às despesas comuns.
Hipóteses do art. 335 do CC não caracterizadas. Ação
improcedente. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1019206-98.2015.8.26.0602; Rel. Alexandre Marcondes; 3a
Câmara de Direito Privado; j. 08/05/2018) (grifo não original).
Destarte, porque deu adequada solução a lide, a
respeitável sentença recorrida deve mantida.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para
R$1.100,00, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau
de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111389-08.2016.8.26.0100 São Paulo VOTO No 27072
7/7
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator